Tribunal: STM
Processo: 7000461-25.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000461-25.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: JAMISON DOUGLAS DE MOURA SOARES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública
da União, para manter íntegro o entendimento majoritário desta Corte proferido
no Acórdão da Apelação nº 7000661-66.2020.7.00.0000, nos termos do voto do
Revisor Ministro LEONARDO PUNTEL. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Relatora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO conheciam e acolhiam os presentes Embargos Infringentes e
de Nulidade opostos pela DPU, em favor do ex-Cb JAMISON DOUGLAS DE MOURA
SOARES, para, reformando o Acórdão vergastado, reduzir o quantum da sanção
imposta para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, bem como conceder-lhe o benefício da suspensão condicional da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, observadas as condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designar ao Juízo de
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art.
611 do CPPM, e fixavam o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento da pena, conforme o previsto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum, nos exatos termos do Voto Vencido proferido pelo Eminente
Ministro Relator da Apelação.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro LEONARDO PUNTEL (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:07:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410ad479
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000461-25.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: JAMISON DOUGLAS DE MOURA SOARES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ART. 290 DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. ARTIGO 290 DO CPM. AUTORIA
COMPROVADA. DELITO ENVOLVENDO ENTORPECENTE. ACENTUADA REPROVABILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SEMI-
IMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.

O tráfico e a posse de substância entorpecente, em ambiente militar, além de
absolutamente reprováveis, possuem grau de ofensividade e de periculosidade suficientes
para caracterizar sua potencialidade lesiva, independente do resultado à saúde das
pessoas, uma vez que atentam contra os pilares das Forças Armadas, mormente quando se
trata de delito praticado em navio da Marinha do Brasil, no caminho para integrar a Força
Tarefa Marítima da UNIFIL (missão de paz das Nações Unidas no Líbano).

Militar que, de forma livre e consciente, guarda ou porta substância entorpecente em área
sob administração militar, incorre no crime previsto no art. 290 do CPM. Este tipo penal não
visa apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas,
também, preservar a própria Organização Militar.

Mesmo que o julgador seja livre para formar a sua convicção ao apreciar o conjunto
probatório, podendo aceitar ou rejeitar os laudos, conforme os artigos 297 e 326 do CPPM,
possui o dever de fundamentar sua decisão, exclusivamente nas provas constantes dos
autos.

Para a comprovação da semi-imputabilidade do agente, não basta simplesmente que ele
confesse ser usuário, ou que as testemunhas em seus interrogatórios aleguem já terem-no
visto com a substância ilícita. Faz-se necessária a perícia para diagnosticar se de fato havia
existência ou não de dependência química a ponto de ser declarada a sua semi-
imputabilidade. Precedentes do STF.

Não é possível declarar a semi-imputabilidade do agente quando não há lastro probatório
mínimo nesse sentido, capaz de confirmar a situação pleiteada pela Defesa

Embargos Infringentes conhecidos, à unanimidade, e rejeitados, por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:07:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410ad479
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, para manter íntegro o entendimento majoritário
desta Corte proferido no Acórdão da Apelação nº 7000661-66.2020.7.00.0000.

Brasília-DF, 10 de março de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Foi elaborado pela Ministra-Revisora (evento 14).

Trata-se de Embargos de Nulidade e Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União (evento 1), em
favor do ex-Cb JAMISON DOUGLAS DE MOURA SOARES, em combate ao Acórdão desta Corte castrense que,
em Sessão de Julgamento Virtual de 17/5/2021 a 21/5/2021 (evento 24, Sistema E-PROC, do Apelo), lavrado
nos autos da Apelação nº 7000661-66.2020.7.00.0000, conheceu, e, no mérito, por maioria, negou
provimento ao Recurso defensivo, para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Revisor Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

O Acórdão embargado (evento 30 do Apelo) restou assim ementado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 CPM. RECEPTIVIDADE DO ART. 290 CPM. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
Não há respaldo para a incidência da bagatela imprópria nesse contexto, em que o graduado da
Força Naval foi encontrado com uma considerável quantidade de drogas e um "aparelho elétrico de
fumo", quando estava em missão internacional, a caminho de integrar a equipe da ONU no Oriente
Médio.
O entendimento predominante nesta Egrégia Corte é pela inaplicabilidade da Lei nº 11.343/06 no
âmbito desta Justiça Especializada, devido à natural inadequação do referido Diploma Legal às
circunstâncias que permeiam a vida na caserna.
As Convenções da ONU não desfrutam de status constitucional, na medida em que, embora versem
sobre direitos humanos, suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram na forma
do §3º do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, pela via da aprovação, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos seus respectivos membros.
Sendo assim, por terem sido integradas à ordem jurídica brasileira pela via de decretos, as
Convenções, de nenhum modo, teriam o condão de revogar o artigo 290 do CPM.
Autoria e materialidade ficaram muito bem demonstradas pelas provas juntadas aos autos,
amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290 do CPM.
Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria."

A oposição dos Embargos tomou por supedâneo os argumentos expendidos na Declaração de Voto Vencido
subscrita pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (evento 27 do Apelo), a qual acompanhei, que dava
provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação, reduzir o quantum da pena imposta
ao agente para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM[1], bem
como concedia o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do
art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a",
designando ao Juízo de origem da competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art.
611 do CPPM, e fixando o regime prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento da pena,
conforme o previsto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, tendo em vista a demonstração nos
autos da semi-imputabilidade do agente, nos termos do art. 48, parágrafo único, do CPM.

Em suas Razões, a DPU (evento 1), baseando-se no Voto Vencido proferido no julgamento da Apelação nº

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:07:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410ad479
7000661-66.2020.7.00.0000, argumentou que o embargante foi periciado após a instauração do Incidente
de Sanidade Mental (CP nº 7001383- 07.2019.7.01.0001, ev. 21, doc. 2), sendo diagnosticado com
Transtornos Mentais e de comportamento decorrentes do uso de canabinóides - uso nocivo - F12.1 pela
CID10, e Transtorno de Ajustamento - F43.2, pela CID-10.

Ademais, salientou que o supracitado Laudo pericial é conclusivo de que o réu possui doenças que lhe
causam transtornos mentais associados ao uso de entorpecentes, e, que, portanto, deve ser tratado de
forma ambulatorial e multidisciplinar, não pairando dúvidas de que o uso da substância afastou o juízo de
censura penal do acusado.

Alfim, pugnou pela redução da pena do embargante, nos termos do art. 48, parágrafo único, do CPM, acorde
o Voto Divergente, por entender correta a exegese firmada no posicionamento minoritário deste Pleno, uma
vez que o agente fazia uso da substancia há cerca de 6 (seis) anos diariamente, o que o levou a agir em
desconformidade com a norma penal castrense, demonstrando a necessidade da redução do nível de
reprovabilidade diante da conduta por si praticada.

Em Decisão de 16/8/2021 (evento 5), admiti os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo
Órgão defensório, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, legitimidade, interesse e
tempestividade recursais, abrindo vista ao embargado para contestá-los, nos termos do art. 126 do RISTM.

Em impugnação aos Embargos (evento 11), a PGJM, representada pela Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia
Célia Raymundo, pugnou pelo conhecimento dos Infringentes e, no mérito, por sua rejeição, tendo em vista
inexistirem motivos para a revisão do vergastado Decisum desta Egrégia Corte Castrense, devendo ser
mantido na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Por meio dos presentes Embargos, intenta a DPU o prevalecimento do voto vencido.

Em que pesem os argumentos expostos pela DPU, o pleito defensivo não merece prosperar, devendo ser
mantido o Acórdão constante da Apelação.

A conduta do Embargante amolda-se perfeitamente à figura típica do delito previsto no art. 290 do CPM.

Os elementos probantes destes autos demonstram de forma inconteste que o Embargante, então militar,
portava substância entorpecente à bordo da Fragata Liberal, navio da Marinha do Brasil, no caminho para
integrar a Força Tarefa Marítima da UNIFIL (missão de paz das Nações Unidas no Líbano), entre o porto
marítimo da cidade espanhola de Las Palmas e a cidade francesa de Toulon.

A substância entorpecente ("maconha") foi encontrada no interior de um par de tênis do Embargante, que
estava dentro do seu armário, situado no Camarote 300, e consistia em porção considerável de "maconha"
cujo peso era 51 (cinquenta e um) gramas. Juntamente com a substância entorpecente, foi encontrado um
queimador elétrico de fumo, conforme termo de apreensão de material, cuja fotografia se encontra anexada
à Comunicação Interna como Anexo B (Processo nº 7000907-03.2018.7.01.0001; evento 1; doc. 3, fls.
21/27).

Esse fato foi confirmado pelo próprio Acusado ao ser ouvido em juízo (Processo nº 7000310-
88.2019.7.11.0011; evento 21; docs. 4 a 6) e também pelas testemunhas (Processo nº 7000310-
88.2019.7.11.0011; evento 21; docs. 1 a 3).

Nesse sentido, não restam quaisquer dúvidas acerca da autoria da conduta imputada ao Embargante.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:07:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410ad479
O arcabouço probatório indica sobejamente a materialidade do crime imputado ao Embargante. Como forma
de registrar a apreensão da substância entorpecente no navio, elaborou-se Comunicação Interna, contendo
a descrição pormenorizada dos fatos, além de fotos da droga e do Termo de Recolhimento assinado pelo
Embargante (Processo nº 7000907-03.2018.7.01.0001; evento 1; doc. 3, fls. 21/27).

A substância apreendida foi encaminhada para Exame Pericial (Processo nº 7000907-03.2018.7.01.0001;
evento 1, doc.3, fls. 46-60), que conclui ser a substância apreendida "compatível com erva cannabis".

O resultado foi confirmado pelo Laudo Pericial Definitivo (HCM 22/2018), elaborado pela Divisão de
Laboratório e Farmácia no Hospital Central da Marinha, que concluiu que no material periciado havia a
presença do princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), componente da Cannabis sativa
Linneu (Maconha) (Processo nº 7000907-03.2018.7.01.0001; evento 8; doc. 1).

Não há nos autos nenhuma causa capaz de excluir a ilicitude da conduta perpetrada pelo Acusado.
Tampouco há nos autos prova capaz de comprovar a sua inimputabilidade ao tempo dos fatos, conforme
será reafirmado a seguir.

Em suas razões, a DPU, amparada no voto do eminente Ministro JOSÉ CÔELHO FERREIRA, requer o
reconhecimento da semi-imputabilidade do Embargante, com a atenuação da pena em seu patamar
máximo.

Para tanto, a DPU afirma que os peritos do Hospital da Marinha diagnosticaram o Embargante com
Transtorno Mental e Comportamental devido ao uso de canabinóides - uso nocivo à saúde (F12.1) e
Transtorno de Ajustamento (F43.2) (Processo nº 7001383-07.2019.7.01.0001; evento 21; doc. 2), o que, em
seu entendimento, teria o condão de reduzir a responsabilidade penal do agente diante do crime cometido.

Não merece prosperar o pleito defensivo.

Pois bem, dispõe o art. 48 do CPM:

Inimputáveis
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude
de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.

Redução facultativa da pena
Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui
consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada, sem
prejuízo do disposto no art. 113 (ou seja, segundo esse artigo 113, a pena pode ainda ser
substituída por internação em estabelecimento psiquiátrico). (Grifo nosso.)

A respeito do tema, é de conhecimento que o Código Penal Militar adotou o sistema biopsicológico, em que o
perito, por meio do Incidente de Insanidade Mental, atesta a parte biológica, enquanto o Magistrado analisa
a parte psicológica.

Nesse conspecto, valendo-me das palavras do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

(...) " O Código Penal Militar adota o sistema biopsicológico, exigindo que haja dupla
avaliação para a situação de inimputabilidade, isto é, o perito atesta a parte biológica,
demonstrando que o réu tem uma doença mental, enquanto o juiz avalia a parte
psicológica, analisando se a doença se manifestava à época do crime, o que poderá fazer
pela colheita das demais provas. Entretanto, caso o magistrado não concorde com a
parte biológica, deve mandar fazer outro exame (...). Portanto embora o art. 326 seja explícito
ao dar possibilidade ao juiz para avaliar o laudo, deve a norma ser interpretada em
consonância com as demais regras do sistema penal e processual penal". [2] (Grifei).

Dessa forma, mesmo que o julgador seja livre para formar a sua convicção ao apreciar o conjunto

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:07:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410ad479
probatório, podendo aceitar ou rejeitar os laudos, conforme os artigos 297[3] e 326[4] CPPM, possui o dever
de fundamentar sua decisão, exclusivamente nas provas constantes dos autos.

Para a comprovação da semi-imputabilidade do Acusado, não basta simplesmente que ele confessasse ser
usuário ou que as testemunhas em seus interrogatórios alegassem já terem-no visto com a substância
ilícita. Faz-se necessária a perícia para diagnosticar se de fato havia existência ou não de dependência
química a ponto de ser declarada a sua semi-imputabilidade. Nesse sentido, é entendimento do Supremo
Tribunal Federal, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DETERMINAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL.
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. No Código Penal Militar, assim como no Código Penal, adotou-se o critério
biopsicológico para a análise da inimputabilidade do acusado.

2. A circunstância de o agente ter doença mental provisória ou definitiva, ou desenvolvimento
mental incompleto ou retardado (critério biológico), não é suficiente para ser considerado
penalmente inimputável sem análise específica dessa condição para aplicação da
legislação penal.

3. Havendo dúvida sobre a imputabilidade, é indispensável verificar-se, por
procedimento médico realizado no incidente de insanidade mental, se, ao tempo da ação
ou da omissão, o agente era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico).

4. O incidente de insanidade mental, que subsidiará o juiz na decisão sobre a
culpabilidade ou não do réu, é prova pericial constituída em favor da defesa, não sendo
possível determiná-la compulsoriamente quando a defesa se opõe.

(...)

(STF. HC nº 133.078/RJ, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, Dje 6/9/2016). (Destaques nossos.)

Nesse mesmo prisma, confira-se a seguinte ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46
DA LEI N.º 11.343/2006. RECONHECIMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. INVIABILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em tema de "inimputabilidade (ou
semi-imputabilidade), vigora, entre nós, o critério biopsicológico normativo. Assim, não basta
simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental (critério biológico),
faz-se mister, ainda, que exista prova (v.g. perícia) de que este transtorno realmente
afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou
de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo) à época do fato, i.e., no momento
da ação criminosa"

(STJ. HC nº 55.230/RJ, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/8/2006). (Destaque nosso.)

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Embargante foi submetido a exame de Insanidade Mental, realizado
pela Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha do Brasil. No Laudo, os Peritos mencionaram que o
acusado era portador de transtornos mentais e de comportamento, decorrentes do uso de
canabinóides. Porém, o Embargante não era dependente químico (Processo nº 7001383-07.2019.7.01.0001;
evento 21; doc. 2).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:07:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410ad479

Ademais, os Peritos concluíram que o Embargante, quando praticou o ilícito, era inteiramente capaz de
entender o caráter criminoso do fato (Processo nº 7001383-07.2019.7.01.0001; evento 21; doc. 2).

A comprovar também a plena consciência de sua conduta, o Embargante, em seu depoimento, afirmou que
não fazia uso da substância a bordo, por medo. Outrossim, declarou que sabia que deveria se controlar. Ou
seja, o Embargante possuía controle sobre o uso da droga, ficando dias sem consumi-la, indo assim em
sentido oposto do que alega a defesa (Processo nº 7000310-88.2019.7.11.0011; evento 21; docs. 4 a 6).

Desse modo, fica demonstrada a impossibilidade de declarar a semi-imputabilidade do Embargante, por não
haver o lastro probatório mínimo nesse sentido, capaz de confirmar a situação pleiteada pela DPU.

Portanto, não restam dúvidas de que a conduta do Apelante é típica, antijurídica e culpável, pois fora
cometida em local sujeito à administração militar, sendo-lhe cabível a reprimenda penal.

No tocante ao pleito defensivo de suspensão condicional da execução da pena (sursis), tendo em vista que o
Acórdão foi mantido, não é possível a sua concessão por expressa vedação legal, ex vi dos arts. 84 do
CPM[5] e 606 do CPPM[6].

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos Infringentes opostos pela
Defensoria Pública da União, para manter integro o entendimento majoritário desta Corte proferido no
Acórdão da Apelação nº 7000661-66.2020.7.00.0000.

[1] Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a
consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
[2] Código de Processo Penal Militar comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 2. ed. - RJ : forense, out./2014
(p.371)
[3] Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. Na
consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há
compatibilidade e concordância.
[4] Art. 326. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.
[5] Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa,
por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena
privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71;
II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta
posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinquir.
[6] Art. 606 - O Conselho de Justiça, o Auditor ou o Tribunal poderão suspender, por tempo não inferior a 2
(dois) anos nem superior a 6 (seis) anos, a execução da pena privativa da liberdade que não exceda a 2
(dois) anos, desde que:
a) não tenha o sentenciado sofrido, no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a
pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71 do Código Penal Militar;
b) os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como
sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinquir.
Restrições
Parágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do posto,
graduação ou função, ou à pena acessória, nem exclui a medida de segurança não detentiva.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 16:01:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208e698495
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000461-25.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO ALTE ESQ LEONARDO PUNTEL.
EMBARGANTE: JAMISON DOUGLAS DE MOURA SOARES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Em Julgamento Virtual realizado entre os dias 7/3 a 10/3/2022, votei vencida, divergindo da douta maioria, nos
seguintes termos:
O recurso é tempestivo, cabível e foi oposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União (evento 1) em favor do ex-Cb JAMISON DOUGLAS DE MOURA SOARES,
em combate ao Acórdão desta Corte castrense que, em Sessão de Julgamento Virtual de 17/5/2021 a
21/5/2021 (evento 24, do Apelo), lavrado nos autos da Apelação nº 7000661-66.2020.7.00.0000, conheceu, e,
no mérito, por maioria, negou provimento ao Recurso defensivo, para manter inalterada a Sentença a quo por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Revisor, Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Da análise dos argumentos recursais, os Embargos Infringentes e de Nulidade merecem provimento.
A Defesa fundou-se nos argumentos expendidos na Declaração de Voto Vencido subscrita pelo Ministro JOSÉ
COÊLHO FEREIRA, constante do evento 27 do Apelo, que embora tenha mantido a condenação do réu, nos
termos do Acórdão exarado pelo Pleno desta Egrégia Corte castrense, deu provimento parcial à Apelação
defensiva no tocante à efetiva demonstração pericial, após Incidente de Sanidade Mental inserto nos autos, da
semi-imputabilidade do agente, nos termos do art. 48, parágrafo único, do CPM, reduzindo o quantum da pena
imposta pelo Juízo de piso, de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do CPM.
Anotou o Voto Vencido, in litteris:
"(...) 6. Entendi que assistia parcialmente razão à Defesa Pública.
(...).
34. Pretendia ainda a DPU que se reconhecesse a semi-imputabilidade do Apelante,
aplicando a atenuante constante do art. 48, parágrafo único, do CPM, tendo em vista que
os peritos do Hospital da Marinha diagnosticaram o Apelante com Transtorno Mental e
Comportamental devido ao uso de canabinóides - uso nocivo à saúde - F12.1 e Transtorno
de Ajustamento - F43.2, o que, em tese, teria o condão de reduzir a responsabilidade penal do
agente diante do crime cometido. Assim dispõe o parágrafo único do art. 48 do
CPM:
Inimputáveis
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acôrdo com
êsse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental
incompleto ou retardado.
Redução facultativa da pena
Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui
consideravelmente a capacidade de entendimento da licitude do fato ou a de
autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 16:01:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208e698495
atenuada, sem prejuízo do disposto no art. 113.
35. Acerca do tema, lecionam Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:
"Embora se fale, no caso, de semi-imputabilidade, semirresponsabilidade ou
responsabilidade diminuída, as expressões são passíveis de críticas. Na verdade, o
agente é imputável e responsável por ter alguma consciência da
ilicitude da conduta, mas é reduzida a sanção por ter agido com
culpabilidade diminuída em consequência de suas condições pessoais. O agente
é imputável mas para alcançar o grau de conhecimento e de autodeterminação é-lhe
necessário maior esforço. Se sucumbe ao estímulo criminal, deve ter-se em conta
que sua capacidade de resistência diante dos impulsos passionais é, nele, menor que
em um sujeito normal, e esse defeito origina uma diminuição da reprovabilidade e,
portanto, do grau de culpabilidade" (Manual de Direito Penal, volume 1: Parte Geral,
arts. 1º a 120 do CP/Julio Fabbrini Mirabete, Renato N. Fabbrini. 26. ed. - São Paulo:
Atlas, 2010).
36. No presente caso, embora os peritos tenham afirmado que o acusado não era inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato, bem como não era inteiramente incapaz de
determinar-se de acordo com esse entendimento, o diagnóstico de transtorno mental
decorrente do uso de canabinóides põe em dúvida a completa culpabilidade do agente quando
da prática do crime que lhe foi imputado.
37. Sabe-se que a culpabilidade é o juízo de reprovação imputado ao agente, quando este pode
agir em conformidade com a norma penal e não o faz. Assim, embora haja elementos que
comprovem a culpabilidade do Apelante, o uso da droga desde o ano de 2012, de maneira
indiscriminada, pode ter o levado a agir em desconformidade com a norma penal, o que,
consequentemente, reduziria o nível de reprovabilidade diante da
conduta praticada.
38. Consta dos autos que problemas de caráter familiar relacionados ao alcoolismo sofrido pela
mãe do Apelante levaram-no a fazer uso da droga para conseguir dormir. Mais adiante, o uso
da droga teria se tornado algo cada vez mais habitual e necessário em sua vida.
39. Nesse sentido, é de se supor que, à época dos fatos, o Apelante já possuísse os transtornos
mentais e de comportamento diagnosticados pelos peritos, uma vez que fazia uso da
substância há cerca de 6 (seis) anos, diariamente, e, por esse motivo, teria agido em
desconformidade com a norma penal castrense. Inclusive, consta do Laudo Pericial que houve
recomendação de tratamento dos transtornos de forma ambulatorial e multidisciplinar.
40. Por essas razões, entendi que o Apelante fazia jus à redução de pena prevista no parágrafo
único do art. 48 do CPM.
41. Dosimetria da Pena.
42. Quanto à primeira fase, entendi ser desproporcional o quantum de exasperação utilizado
pelo juízo a quo na valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao fixar a pena-
base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ou seja,
1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal para a pena imposta ao crime descrito no
art. 290 do CPM. Portanto, a meu ver, tornar-se-ia imperiosa a redução da pena anteriormente
fixada, em observância aos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade. Assim, fixei a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.
43. Na segunda fase, incidia a agravante no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM e a atenuante
prevista no art. 72, inciso III, alínea "d". Por serem equivalentes, deveriam ser compensadas,
conforme o disposto na parte final do art. 75 do CPM. Portanto, restou inalterada a pena-base
de 2 (dois) anos de reclusão.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 16:01:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208e698495
44. Todavia, na terceira fase, deveria ser considerada a causa genérica de
diminuição de pena prevista no art. 48, parágrafo único, do CPM, ante a
culpabilidade diminuída do acusado, reduzindo-se o quantum da pena em 1⁄3 (um
terço), tornando-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
45. Conforme o estabelecido na Sentença a quo, assiste ao Apelante o direito de recorrer em
liberdade, conforme previsto no art. 527 do CPPM.
46. Em consequência da redução da pena, entendi que o Apelante fazia jus à concessão do
benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do
art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea
"a".
47. Em que pese o Juízo a quo tenha fixado o regime prisional incialmente fechado para o caso
de cumprimento da pena, entendi ser desproporcional a medida adotada, mormente
quando não há fundamentação na Sentença que justifique a imposição de regime mais gravoso
na hipótese em que caberia o menos gravoso, causando, portanto, ofensa ao dispositivo
previsto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
48. Por esse motivo, fixei o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento da pena, conforme o previsto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum.
Por essas razões, votei vencido dando provimento parcial ao Apelo Defensivo para,
mantendo a condenação, reduzir o quantum da pena imposta ao ex-Cabo JAMISON
DOUGLAS DE MOURA SOARES para 1 (um) ano e 4 (quatro) como incurso no art. 290, caput, do
CPM, conceder o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto
a da alínea "a", designar ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, e fixar o regime prisional inicialmente aberto
para o caso de cumprimento da pena, conforme o previsto no art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum, pelas razões que passo a expor." (...) (Grifo nosso.)
Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme preconiza o art. 124, §1º, do RISTM, os Embargos de Nulidade e
Infringentes inseridos no inciso I do referido diploma legal somente serão admitidos quanto à parte do Acórdão
em que não tenha havido unanimidade.
Desta feita, unânime o entendimento desta Egrégia Corte castrense no tocante à manutenção da condenação
do agente como incurso no art. 290, caput, do CPM. De igual modo, pacífica a exegese quanto à
convencionalidade do art. 290 do CPM frente às Convenções de Nova Iorque e de Viena, para além da
inaplicabilidade do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal e das medidas restritivas
de direito previstas na Lei nº 11.343/2006, à luz da normativa especial castrense.
A celeuma cinge-se na comprovação da suposta semi-imputabilidade do agente, quando de seu agir delituoso,
apta a reduzir a pena imposta pelo Juízo primevo, mantida por esse STM no vergastado Acórdão, com fulcro no
art. 48, parágrafo único, do CPM, acorde pugnou a combativa Defesa Pública.
Corroboro com a análise pontual e exauriente do supracitado Voto Vencido prolatado pelo eminente Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Da minha parte, reitero meu voto, pelo que acompanho a exegese do Ministro-Relator do Apelo, no tocante à
incidência da causa de diminuição de pena inserida na supracitada norma castrense, tendo em vista a
demonstração pericial de ser indene de dúvidas ter o agente, quando do cometimento do ilícito, sua
capacidade de autodeterminação reduzida.
A culpabilidade pode ser entendida como a reprovabilidade pessoal analisada subjetivamente, de acordo com a
conduta ilícita praticada. É destinada a atribuir responsabilidade penal, autorizando o Direito Penal a imputar a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 16:01:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208e698495
pena ao fato típico e ilícito.
Ademais, para a correta caracterização da culpabilidade, devem estar presentes os requisitos da
imputabilidade, da potencial consciência da ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa.
Com relação à imputabilidade, essa pode ser definida como o conjunto de capacidades mentais, analisadas no
momento do ato, para que alguém seja capaz de responder penalmente sobre determinado delito,
estabelecendo o nexo causal entre o agente e a conduta ilícita praticada.
Portanto, consiste na capacidade de culpabilidade, no conjunto de condições que permitem que o agente seja
juridicamente imputado pela prática de um fato punível, devendo estar presentes o elemento cognitivo e o
elemento volitivo.
O elemento cognitivo pode ser entendido como a capacidade mental de conhecer o caráter criminoso da
conduta ilícita. Por sua vez, o elemento volitivo é a autodeterminação ou autocontrole do seu agir. Ausentes os
dois elementos, ou apenas um deles, estar-se-á diante dos indivíduos inimputáveis, semi-imputáveis ou com
imputabilidade reduzida.
Na presença de um agravo à saúde mental, existindo uma condição biológica relacionada a um transtorno
mental, agregado a uma condição psicológica - razão pela qual o agente fica totalmente incapaz de
compreender o caráter ilícito de sua conduta e da autodeterminação de seus atos -, o indivíduo será isento de
pena, uma vez que é inimputável.
A inimputabilidade compreende a ausência da imputabilidade. Observa-se que o Código Penal comum adota o
critério biopsicológico, e deve-se atender à correta comprovação das condições biológicas e psicológicas do
momento do ato ilícito.
Já a semi-imputabilidade é a perda parcial da compreensão da conduta ilícita e da capacidade de
autodeterminação ou discernimento sobre os atos ilícitos praticados. Compreende, portanto, a redução da
imputabilidade. Tem como implicação a atenuação da pena conforme elenca o art. 48, parágrafo único, do
Código Penal Militar. In verbis:
Inimputáveis
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento,
em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
Redução facultativa da pena
Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui
consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser
atenuada, sem prejuízo do disposto no art. 113. (Grifo nosso.)
Neste conspecto, a pena pode ser reduzida, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por
desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Nesta senda, acorde Incidente de Sanidade Mental do Acusado, confeccionado e juntado no evento 21 da Carta
Precatória nº 7001383-07.2019.7.01.0001, concluíram os expertos, em resposta aos quesitos do Parquet, em
27/2/2020:
O Acusado é dependente químico e/ou etílico? Se afirmativo, esclarecer o tipo de dependência. RESPOSTA:
1.
trata-se de Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de canabinóides - uso nocivo - F12.1
pela CID-10. Não se trata de dependência química.
O acusado era, na data dos fatos (28/8/2018), inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato?
2.
RESPOSTA: não.
O Acusado era, na data dos fatos (28/8/2018), embora capaz de entender o caráter criminoso do
3.
fato, inteiramente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento? RESPOSTA: não.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 16:01:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208e698495
O Acusado apresenta transtorno mental associado ao uso de drogas? álcool? REPOSTA: Sim.
4.
Possui diagnóstico comórbido de Transtorno de ajustamento - F43.2 pela CID-10. (...)
7. Caso seja diagnosticada alguma doença mental no Acusado, qual o tratamento recomendado?
5.
RESPOSTA: Ambos os Transtornos citados devem ser tratados de forma ambulatorial e
multidisciplinar. (Grifo nosso.)
Depreende-se, pois, da análise perfunctória dos arremates da perícia técnica, que o réu é semi-imputável,
apresentando transtornos psíquicos decorrentes do demasiado consumo de entorpecentes durante um
longínquo lapso temporal.
Em resposta aos quesitos da Acusação, clarividente está que, embora o agente não era incapaz de entender o
caráter criminoso de seu agir na data dos fatos (Quesito nº 2), a contrassenso, não era, de igual modo,
inteiramente capaz de autodeterminar-se (Quesito nº 3). Daí, a contragolpe, descortina-se evidente sua semi-
imputabilidade, devendo, por oportuno, incidir a redução da pena imposta, nos termos do art. 48, parágrafo
único, do CPM, como medida de direito.
Ante o exposto, acolho o pedido do Órgão Defensivo.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo acolhimento dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pela DPU, em favor do ex-Cb JAMISON DOUGLAS DE MOURA SOARES, para, reformando o Acórdão
vergastado, reduzir o quantum da sanção imposta para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, como incurso no art.
290, caput, do CPM, bem como conceder-lhe o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto
a da alínea "a", designar ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos
termos do art. 611 do CPPM, e fixar o regime prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento da
pena, conforme o previsto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, nos exatos termos do Voto
Vencido proferido pelo Eminente Ministro Relator da Apelação.

Brasília, 10 de março de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora